Tribunal: TJDFT
Processo: 0730882-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730882-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID Num. 199086902, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0703208-31.2018.8.07.0007, proposto em desfavor de PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Homologo os cálculos elaborados pela Contadoria, cujo conteúdo está em perfeita adequação à sentença, o que atende ao comando, inclusive, de id. 192770768. O valor atualizado do débito, em 13.05.2024, é de R$ 429.261,25. Preclusa a presente, oficie-se novamente ao empregador (id. 187304113) para alterar o valor global do débito, mantidas as demais determinações no ofício deste Juízo de no 28/4a VC. Intime-se a credora para, em 5 dias, requerer o que entender pertinente, com indicação de eventual bem penhorável, sob pena de suspensão. I.” (grifos nossos) Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foram homologados os cálculos elaborados pela contadoria judicial. Argumenta, em síntese, que os cálculos da Contadoria Judicial “contém equívocos quanto a sua parametrização de valores”, pois “os termos do Contrato de Mútuo (...) foram integralmente mantidos pela Sentença (...) que não acolheu os embargos à monitória”. Aponta que a decisão agravada se omite em relação à informação de que “o valor total da dívida deve compreender os honorários contratuais (20%), os honorários sucumbenciais (10% - ID. 14502081), as custas iniciais (R$ 435,47 em 13/04/2015 - ID. 14486991), os honorários de cumprimento de sentença (10%), a multa do cumprimento de sentença (10%) e as custas de cumprimento de sentença (R$ 199,49 em 15/03/2018 - ID. 14486570):” Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de que os autos sejam novamente encaminhados à contadoria judicial para que realize novos cálculos com base nos parâmetros apontados pelo agravante na petição ID Num. 198645251. No mérito, pugna pela confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido (ID Num. 62102886) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que homologou os cálculos da contadoria e fixou o valor atualizado do débito, em 13.05.2024, em R$ 429.261,25. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em linhas gerais, que os cálculos da contadoria não atendem aos parâmetros fixados na sentença objeto da execução. Sem razão. Em análise ao feito originário, observo que, após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (ID Num. 187785582), foi determinada a remessa dos autos à Contadoria, por meio do despacho ID Num. 192770768. Os primeiros cálculos elaborados pelo Contador Judicial constam da planilha de ID Num. 193010823, datada de 11/04/2024, e apontam o valor atualizado do débito em R$ 542.491,43. Oportunizada a manifestação das partes, foram apresentadas novas impugnações (IDs Num. 195180117 – executado – e 195904001 – exequente), razão pela qual o d. Juízo a quo determinou nova remessa dos autos à contadoria por meio da decisão de ID Num. 196413376, cujo teor transcrevo a seguir: “Retornem os autos à contadoria judicial, porquanto não incidem sobre cada parcela ou prestação juros remuneratórios de 7,9% ao ano, como indicado pelo Juízo ao apenas realizar a atualização com base em anterior planilha. Sobre cada parcela devida incidem apenas correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, desde cada vencimento, conforme sentença id 14486934 : pág. 2. Após, dê-se vista às partes, por 5 dias. Ao final, retornem conclusos. I.” (grifos nossos) Esta decisão, publicada no dia 16/05/2024 (ID Num. 196770624), não foi objeto de recurso, razão pela qual a discussão sobre seus termos foi alcançada pela preclusão. A seguir, os autos foram novamente remetidos à Contadoria, a qual formulou cálculos com base nos termos determinados pelo Juízo e obteve como resultado a quantia de R$ 429.261,25, atualizada até o dia 13/05/2024. Diante desta breve narrativa do histórico processual, é possível concluir que os cálculos da Contadoria Judicial foram elaborados com base nos termos da Decisão de ID Num. 196413376 e indicam, pormenorizadamente, os valores referentes aos juros de mora, multa, honorários advocatícios contratuais, da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença; além da multa do art. 523, §1o, do CPC e do ressarcimento das custas processuais. Em verdade, observa-se da impugnação apresentada pelo agravante na origem (ID Num. 195904001) que sua insurgência contra a planilha da contadoria reside exatamente na ausência de valores que foram excluídos dos cálculos por meio da decisão ID Num. 196413376, a qual, repita-se, está preclusa. Afinal, os valores apontados como devidos pelo agravante no bojo de suas razões recursais são de R$ 512,790,75, atualizados até 16/02/2024, e se aproximam daqueles constantes da primeira planilha elaborada pela contadoria - R$ 542.491,43 atualizados até 11/04/2024. Nesse contexto, não está demonstrada a probabilidade do direito do agravante, sendo imperioso o indeferimento da medida liminar pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2024 16:41:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora